Tribunal: TJSP
Processo: 0001058-03.2017.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (Artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV, do Código Penal – 03 Recorrentes) - SENTENÇA CONDENATÓRIA. Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciada. Pena-base fixada no mínimo legal – ADMISSIBILIDADE. Aumento da pena pela agravante da reincidência a uma das Apelantes e manutenção do regime inicial semiaberto a mesma.

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (Artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV, do Código Penal – 03 Recorrentes) - SENTENÇA CONDENATÓRIA. Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciada. Pena-base fixada no mínimo legal – ADMISSIBILIDADE. Aumento da pena pela agravante da reincidência a uma das Apelantes e manutenção do regime inicial semiaberto a mesma. Fixação do regime inicial aberto as outras recorrentes – Artigo 33, parágrafo 2o, alínea "c", do Código Penal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo legal.

Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000082952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0001058-03.2017.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que são
apelantes
LUCIANA
VENÂNCIO,
MARLENE
MOREIRA
DO
NASCIMENTO e VIVAN CRISTINE ESMARTO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso interposto por Luciana Venâncio; Marlene Moreira do Nascimento e
Vivian Cristine Esmarto, para reduzir a pena: a) Luciana: para 02 (dois) anos e
04 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados no mínimo legal; b) Marlene: para
02 (dois) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no
mínimo legal; fixar o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade
por uma restritiva de direitos, consistente na prestação à comunidade ou a
entidades públicas pelo mesmo período da pena privativa de liberdade, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo legal; c) Vivian:
substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos,
consistente na prestação à comunidade ou a entidades públicas pelo mesmo
período da pena privativa de liberdade, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
fixados no mínimo legal, mantendo-se, no mais, a r. Sentença, por seus próprios
e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PAULO ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
VOTO No 35.378
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001058-03.2017.8.26.0597
SERTÃOZINHO
Apelação Criminal no 0001058-03.2017.8.26.0597
Comarca de Sertãozinho - 2a Vara Criminal
Apelantes: Luciana Venâncio, Marlene Moreira do Nascimento
e Vivan Cristine Esmarto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Gabriela Soares da Silva
TJSP - 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 35.378
APELAÇÃO CRIMINAL FURTO QUALIFICADO
(Artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV, do Código Penal
03 Recorrentes) - SENTENÇA CONDENATÓRIA.
Absolvição
INADMISSIBILIDADE
Autoria e
materialidade devidamente evidenciada. Pena-base
fixada no mínimo legal
ADMISSIBILIDADE.
Aumento da pena pela agravante da reincidência a
uma das Apelantes e manutenção do regime inicial
semiaberto a mesma. Fixação do regime inicial
aberto as outras recorrentes Artigo 33, parágrafo
2o, alínea “c”, do Código Penal, bem como a
substituição da pena privativa de liberdade por uma
restritiva de direitos e ao pagamento de 10 (dez) dias-
multa, fixados no mínimo legal.
Recursos parcialmente providos.
VISTOS.
1 Trata-se de apelação interposta em
favor de Luciana Venâncio; Marlene Moreira do Nascimento e
Vivan Cristine Esmarto, contra a r. Sentença datada de 20 de
setembro de 2019, prolatada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Sertãozinho, que julgou procedente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
VOTO No 35.378
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001058-03.2017.8.26.0597
SERTÃOZINHO
denúncia e condenou as recorrentes a cumprirem: a) Luciana às
penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e ao pagamento 17 (dezessete) dias-multa,
fixados no mínimo legal; b) Marlene às penas de 02 (dois) anos e
08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixados no mínimo legal; c)
Vivian às penas de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em
regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
fixados no mínimo legal, pena privativa de liberdade substituída por
02 (duas) penas restritivas de direitos, quais sejam, por uma pena de
prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e por
uma prestação pecuniária no montante de 01 (um) salário mínimo a
ser entregue a entidades públicas, ambas a critério do Juízo das
Execuções, todas como incursas nas penas do artigo 155, parágrafo
4o, inciso IV, do Código Penal (fls.523/533).
Pleiteia a r. Defesa da Apelante Vivian a
absolvição diante da fragilidade probatória, conforme dispõe o
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls.537/547).
A r. Defesa da Apelante Marlene requer a
absolvição nos mesmos termos acima (fls.551/559).
A r. Defesa da Apelante Luciana requer a
absolvição nos termos do que dispõe o artigo 386, inciso VI e VII,
do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a fixação da
pena-base no mínimo legal; o reconhecimento da participação de
menor importância e consequente redução da pena na fração
máxima estabelecida, qual seja (2/3), fixação do regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
VOTO No 35.378
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001058-03.2017.8.26.0597
SERTÃOZINHO
aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos (fls.570/574).
Em contrarrazões, o Representante do
Parquet opinou pelo improvimento dos recursos (fls.577/581).
A Douta Procuradoria de Justiça, em r.
Parecer, pronunciou-se pelo improvimento do recurso de Vivian e
parcial provimento aos recursos de Marlene e Luciana (fls.618/624).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - Consta da denúncia que, no dia 03 de
novembro de 2016, à tarde, na Rua Doutor Pio Dufles, no 551, na
Cidade e Comarca de Sertãozinho, onde funciona o estabelecimento
Supermercado Coopercana, as Apelantes e terceira pessoa não
identificada, agindo em concurso e com unidade de desígnios,
subtraíram para elas, 81 (oitenta e um) protetores solares e 67
(sessenta e sete) recargas de lâminas de barbear, bens pertencentes à
vítima Cooperativa plantadores de cana, conforme auto de avaliação
indireta de fl.141.
Segundo restou apurado, previamente
ajustadas e ocupando o veículo GM/Vectra conduzido por VIVIAN,
as rés se dirigiram até o estabelecimento Supermercado
Coopercana, onde, por meio de câmeras de segurança, foi possível
identificar o delito cometido por elas.
Constatou-se que as autoras agiram de
maneira sincronizada em suas ações, de forma que, uma delas
ficava com o carrinho de supermercado e outra com uma cesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
VOTO No 35.378
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001058-03.2017.8.26.0597
SERTÃOZINHO
pegando os produtos e os levando até o carrinho. Enquanto uma das
duplas saía, outra chegava, praticando as mesmas ações. Restou
claro que, LUCIANA era quem ficava com a cesta colocando os
produtos no carrinho de sua parceira. A outra dupla era composta
por MARLENE e GABRIELA, respectivamente, com o carrinho e
com a cesta.
A denúncia foi oferecida aos 22 de agosto
de 2018 (fls.178/179), e recebida em 27 de agosto de 2018
(fls.182/183).

As
Apelantes
foram
citadas
e
apresentaram resposta à acusação (fls.239/242 Vivian; fls.332/333
Marlene e fl.365 - Luciana).
A
materialidade
delitiva
encontra-se
consubstanciada pelo boletim de ocorrência (fls.04/05); laudo
pericial (fls.09/21 e fls.71/84); nota fiscal dos produtos e auto de
avaliação (fl.37 e fl.44); auto de reconhecimento de pessoa (fl.152),
bem como pela prova oral produzida.
A autoria também está comprovada.
A recorrente Luciana não compareceu em
Juízo para seu interrogatório, sendo decretada a sua revelia.
Interrogada em Juízo (audiência realizada
pelo sistema audiovisual), a Apelante Marlene confirmou ter ido até
Sertãozinho e entrado em um mercado, asseverando que não
praticou o crime de furto imputado. Afirmou que nenhuma das
demais acusadas subtraiu produtos do supermercado. Gabriela era
sua conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
VOTO No 35.378
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001058-03.2017.8.26.0597
SERTÃOZINHO
Interrogada em Juízo (audiência realizada
pelo sistema audiovisual), a Apelante Vivian afirmou ter sido
contratada pelas demais acusadas para transportá-las de Bauru/SP
até Sertãozinho/SP, onde apenas LUCIANA, MARLENE e
GABRIELA iriam participar de uma festa, salientando que não
participaria dos festejos. Declarou que já em Sertãozinho, levou as
demais acusadas até um supermercado, onde LUCIANA,
MARLENE e GABRIELA disseram que iriam adquirir bebidas
alcoólicas, mas de lá não saíram transportando sacolas de
supermercado, apenas suas bolsas de mão, destacando que não
percebeu a existência dos bens produtos de furto. Declarou que na
época dos fatos tinha um filho de 14 anos de idade e uma criança de
colo, que ainda amamentava, além do que trabalhava na profissão
de cabeleireira, e aceitou o serviço esporádico porque precisava de
dinheiro. Pontuou que nunca mais conversou com as demais
acusadas.
Márcio
Zeviani,
supervisor
do
estabelecimento-vítima, foi ouvido em Juízo (audiência realizada
pelo sistema audiovisual), e afirmou que no dia seguinte aos fatos
realizou vistoria matinal no supermercado e notou uma grande falta
de protetores solares e então chamou o responsável pela vigilância
por câmeras e pediu a revisão das imagens do dia anterior. Disse
que identificou quatro mulheres agindo conjuntamente para subtrair
diversas unidades de protetores solares e lâminas de barbear,
oportunidade que duas delas retiravam os produtos da prateleira e
colocava em carrinhos, enquanto outras duas retiravam os produtos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7
VOTO No 35.378
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001058-03.2017.8.26.0597
SERTÃOZINHO
dos carrinhos e colocavam em grandes bolsas que traziam a
tiracolo. Destacou que as acusadas analisaram o posicionamento das
câmeras de vigilância para que a ação não chamasse a atenção dos
vigilantes, tanto que a retirada dos produtos do carrinho para
colocação nas bolsas deu-se em um ponto onde a imagem do
carrinho de compras era encoberta por gôndolas do supermercado.
Afirmou que suportou prejuízo aproximadamente de R$ 4.000,00.
A testemunha Lucas Pinheiro Santos
Munhoz, ouvido em Juízo (audiência realizada pelo sistema
audiovisual),
afirmou
que
é
funcionário
da
Coopercana,
esclarecendo que no dia seguinte dos fatos foi percebida a
expressiva ausência de protetores solares na gôndola. Disse que
após revisão nas câmeras de segurança, foram identificadas quatro
mulheres agindo conjuntamente para subtrair diversas unidades de
protetores solares e lâminas de barbear, oportunidade que duas
delas retiravam os produtos da prateleira e colocava em carrinhos,
enquanto outras duas retiravam os produtos dos carrinhos e
colocavam em bolsas que traziam a tiracolo. Declarou que as quatro
mulheres separadamente deixaram o mercado, mas todas
ingressaram no veículo Vectra preto, com placas de Barueri.
Afirmou que o prejuízo foi de R$ 4.000,00. Destacou que uma
quinta pessoa permaneceu no veículo e somente dele desceu para
aquisição de uma lata de refrigerantes.
As provas foram colhidas sob o crivo do
contraditório e ampla defesa. Em detida análise dos autos, a
negativa das Apelantes resta isolada e dissociada de todo o conjunto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
8
VOTO No 35.378
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001058-03.2017.8.26.0597
SERTÃOZINHO
probatório produzido sob o palio do contraditório e ampla defesa.
Além disso, a jurisprudência, quanto ao
delito de furto, já deixou assentado que:
"Sendo o furto, delito quase sempre
cometido na clandestinidade, longe do olhar de circunstantes, é de
se emprestar expressivo valor aos indícios, máxime quando
convergentes e concorrentes, afastando a viabilidade de hipóteses
contrárias” (JUTACRIM 89/423 - Rel. Segurado Braz).
"Prova indiciaria. Furto. Suficiência: o
furto é delito, de regra, perpetrado na clandestinidade, sub-
repticiamente, donde a importância da prova indiciaria para a
responsabilização dos seus autores, a risco de que campeie a
impunidade, pondo em xeque a ordem pública, finalidade última da
jurisdição penal" (Apelação n° 994.903 - j . 03/96-Rel. Nogueira
Filho).
Portanto, de rigor a manutenção da
condenação das Apelantes, pois as imagens deixam claro que as
recorrentes agiram em conjunto para a subtração dos produtos
supramencionados, de modo que a qualificadora do concurso de
agentes restou sobejamente provada nos autos.

A r. Defesa da Apelante Luciana pleiteia o
reconhecimento da participação de menor importância, e
consequente redução da pena aplicada.

Razão não lhe assiste. Senão vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
9
VOTO No 35.378
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001058-03.2017.8.26.0597
SERTÃOZINHO

O
depoimento
dos
funcionários
do
estabelecimento comercial, bem como o laudo demonstram de
forma inequívoca participação e colaboração de todas as recorrentes
no evento criminoso, atuando em coautoria e divisão de tarefas.

Somente há que se falar em participação
de menor importância quando evidenciada a contribuição
insignificante ou mínima da partícipe na realização do intento
delituoso, o que não se verifica na hipótese dos autos.

O nosso Código Penal, em seu artigo 29,
adotou a teoria monista, segundo a qual todos aqueles que
concorrem para a conduta delitiva, ainda que não tenham praticado
os atos executórios, respondem pelo mesmo crime.
Segundo a doutrina pátria, para que haja o
concurso de agentes, mister se faz a presença de alguns requisitos,
os quais podem ser assim enumerados: a) existência de infração
penal ao menos tentada, podendo o concurso de agentes ocorrer em
qualquer fase do iter criminis, até a consumação do delito; b)
pluralidade de condutas com relevância causal de cada qual para o
resultado; c) unidade de infração (face à adoção da Teoria Monista);
d) liame psicológico entre os agentes (unidade de desígnios) e; e)
liame fático entre as ações dos concorrentes, ainda que um deles
não saiba da ação do outro.
Com efeito, afere-se dos autos que o
Apelante participou ativa e conscientemente dos eventos
criminosos, mediante divisão de tarefas, tal como relatado, de modo
que agiu em conjunto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
10
VOTO No 35.378
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001058-03.2017.8.26.0597
SERTÃOZINHO
Logo,
deve
responder
pelos
delitos
perpetrados em coautoria, visto que estava integralmente vinculada
ao desiderato criminoso.
Acerca da configuração da qualificadora
de concurso de agentes, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci
em seu Código Penal Comentado. 8 a ed. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2008. p. 732., ensina que:
“[...] Concurso de duas ou mais pessoas:
[...] Entendemos, na esteira do ocorrido com o crime de furto, que
basta haver o concurso de duas ou mais pessoas, sem necessidade
de estarem todos presentes no local do crime. Afinal, não se pode
esquecer da participação, moral ou material, também componente
do quadro de concurso de agentes [...]
Nesse sentido, vejamos os seguintes
julgados do Superior Tribunal de Justiça:
"(...) Inviável o reconhecimento da causa
geral de diminuição prevista no art. 29, § 1o, do CP, quando
verificada que a participação do impetrante-paciente nos delitos a
ele imputados não era secundária, mas decisiva, já que agiu
ativamente na empreitada criminosa, idealizando-a e atuando de
forma a garantir a sua execução e sucesso. (...)" (HC 147.939/SP,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
24/04/2012, DJe 10/05/2012).
"(...) Não há falar em participação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11
VOTO No 35.378
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001058-03.2017.8.26.0597
SERTÃOZINHO
menor importância dos Recorrentes na prática delitiva, não lhes
sendo aplicável a causa de redução de pena prevista no art. 29, §
1o, do Código Penal, pois, tendo o domínio do fato, praticaram o
crime de roubo circunstanciado em coautoria. (...)" (REsp
1266758/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA,
julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011).
Por esse mesmo motivo, inadmissível o
reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no
parágrafo 1°, do artigo 29, do Código Penal.
Portanto, mantenho a condenação dos
recorrentes pela prática do delito previsto no artigo 155, parágrafo
4o, inciso IV, do Código Penal.
Da dosimetria da pena.
a) Da Apelante Luciana
A MMa. Juíza a quo, quando da análise
das circunstâncias judiciais insculpidas no artigo 59, do Código
Penal, fixou a pena-base na fração de 1/2 (metade) acima do
mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento
de 15 (quinze) dias-multa, fixados no mínimo legal, tendo em vista
os maus antecedentes, bem como sua contumácia na prática de furto
contra estabelecimentos comerciais, fazendo do crime seu meio de
vida.

Em
detida
análise
aos
autos,
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
12
VOTO No 35.378
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001058-03.2017.8.26.0597
SERTÃOZINHO
vislumbro os maus antecedentes reconhecidos pela Juíza a quo.

Os Autos no 1431/1996 fl.426 e Autos no
2457/2007 fls.426/427, não podem ser considerados como maus
antecedentes, uma vez que as condenações já foram atingidas pelo
período depurador do artigo 64, inciso I, do Código Penal, motivo
porque, não servem para propiciar a elevação da pena.

A propósito:

"Tendo as condenações anteriores do
agente sido consideradas inaptas para caracterizar a reincidência,
em face do disposto no artigo 64, I, do CP, não podem também ser
consideradas a título de maus antecedentes para majorar a pena"
(RJDTACrim-SP 36/556).

"Não podem ser considerados como
reincidência, tampouco como maus antecedentes, processos cuja
condenação pretérita se enquadraria no inciso I do artigo 64 do
Código Penal, porquanto decorridos mais de 5 (cinco) anos do
cumprimento da pena, os efeitos dela decorrentes não mais
subsistem, fulminados pela prescrição.'''' (Apelação Criminal n°
2006.018293-9 - TJ/SC Ia Câmara Criminal - Rei. Des. Amaral e
Silva - j . 01/08/2006)

"Na dosagem das penas não devem ser
considerados autos de flagrante (TRF da 3 a R, mu, Ap 66.170,
DJU 9.11.94, p 63987, in RBCCr 9/206), inquéritos, mesmo com
indiciamento (TRF da 3a R, Ap. 22.732, DJU 30.11.94, p 69431), e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
13
VOTO No 35.378
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001058-03.2017.8.26.0597
SERTÃOZINHO
processos em andamento (JSTF 169/308, TACrSP, RT697/326,
RJDTACr 20/201, 19/125, 19/126), ou sentenças pendentes de
recurso (STJ HA BE AS CORPUS 1.772, DJU 27.4.92, p 5507, in
RBCCr 0/241; TACrSP, RJDTACr 20/71), sendo necessário
trânsito em julgado destas (STF, RTJ 136/627), em face do
princípio constitucional da presunção de inocência (TRF da 4a R.,
Ap. 23.963, DJU23.11.94, p 67831). Ainda não devem ser
considerados feitos com condenações atingidas pelo lapso
depurador do art. 64, I do CP (TA CrSP, RT 718/442, 715/484) ou
fatos acontecidos antes de o réu completar 18 anos (TACrSP,
Julgada 88/40, 67/310), valendo ressaltar, por fim, que folha de
antecedentes é mero roteiro para a aferição da situação processual
do acusado, não servindo, por si só, para elevação de pena ou
afastamento de benefício (TACrSP, RJDTACr 20/97), sendo
necessárias certidões cartorárias (TJMS, RT690/362; TACrSP,
RJDTACr 16/117).
Portanto,
não
vislumbro
nenhuma
circunstância judicial desfavorável, motivo pelo qual fixo a pena-
base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo legal.

Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência (Autos no 0000991-06.2013.8.26.0071
fl.427),
mantenho o aumento a pena na fração de 1/6 (um sexto), o que
perfaz a pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e
ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados no mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
14
VOTO No 35.378
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001058-03.2017.8.26.0597
SERTÃOZINHO

Na terceira e última fase, diante da
ausência de causas de aumento e/ou diminuição de pena, esta resta
definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao
pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados no mínimo legal.
a) Da Apelante Marlene

Na primeira fase, a pena-base foi fixada
na fração de 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, ou seja, em 02
(dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13
(treze) dias-multa, fixados no menor valor, tendo em vista os maus
antecedentes (fl.442 e fl.445), bem como a consideração que a
recorrente é dada a prática de furtos contra estabelecimentos
comerciais, fazendo do crime seu meio de vida.

Os Autos no 605/2000 (fl.442) e Autos no
0034270-74.200.8.26.0576 (fl.445), não podem figurar como maus
antecedentes, tendo em vista que as condenações já foram atingidas
pelo período depurador do artigo 64, inciso I, do Código Penal,
motivo porque, não servem para propiciar a elevação da pena.

Ademais, não há elementos nos autos a
aferir com segurança que a recorrente faz da prática delitiva seu
meio de vida.

Portanto, fixo a pena-base no mínimo
legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10
(dez) dias-multa, fixados no mínimo legal.

Diante da ausência de agravantes e/ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
15
VOTO No 35.378
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001058-03.2017.8.26.0597
SERTÃOZINHO
atenuantes e causas de aumento e/ou diminuição de pena, esta resta
definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez)
dias-multa, fixados no mínimo legal.
a) Da Apelante Vivian

A pena-base foi fixada no mínimo legal,
ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez)
dias-multa, fixados no mínimo legal.

Diante da ausência de agravantes e/ou
atenuantes e causas de aumento e/ou diminuição de pena, esta
restou definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo legal.
Mantenho o regime inicial semiaberto a
Apelante Luciana, em obediência ao artigo 33, parágrafo 3o, do
Código Penal, bem como em face da Súmula no 269, do Superior
Tribunal de Justiça que diz: “É admissível a adoção do regime
prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou
inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”,
deixando, portanto, de promover seu abrandamento.
Neste sentido já decidiu:
“II. É admissível a adoção de regime
prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou
inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.
Súmula 269 do STJ.” (20090110476018APR, Relator SANDRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
16
VOTO No 35.378
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001058-03.2017.8.26.0597
SERTÃOZINHO
DE SANTIS, 1a Turma Criminal, julgado em 28/01/2010, DJ
01/03/2010 p.181).

A reincidência impede a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme
dispõe o artigo 44, inciso II, do Código Penal.

As recorrentes Marlene e Vivian, fixo o
regime inicial aberto, nos termos do que dispõe o artigo 33,
parágrafo 2o, alínea c, do Código Penal.

Nos termos do que dispõe o artigo 44 e
seguintes do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade
das rés Marlene e Vivian por 01 (uma) restritiva de direitos,
consistente na prestação à comunidade ou a entidades públicas pelo
mesmo período da pena privativa de liberdade, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo legal.

Consigno que a prestação pecuniária no
valor de 01 (um) salário mínimo a recorrente Vivian carece de
justificação, uma vez que não há nos autos informe sobre sua
capacidade econômica.
Em caso de revogação do benefício,
estabelece-se o regime inicial aberto as Apelantes, que a pena
imposta comporta, conforme supramencionado.

3 - Ante o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso interposto por Luciana Venâncio; Marlene
Moreira do Nascimento e Vivian Cristine Esmarto, para reduzir a
pena: a) Luciana: para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
17
VOTO No 35.378
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001058-03.2017.8.26.0597
SERTÃOZINHO
reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa, fixados no mínimo legal; b) Marlene: para 02
(dois) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
fixados no mínimo legal; fixar o regime aberto e substituir a pena
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente na
prestação à comunidade ou a entidades públicas pelo mesmo
período da pena privativa de liberdade, e ao pagamento de 10 (dez)
dias-multa, fixados no mínimo legal; c) Vivian: substituir a pena
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente na
prestação à comunidade ou a entidades públicas pelo mesmo
período da pena privativa de liberdade, e ao pagamento de 10 (dez)
dias-multa, fixados no mínimo legal, mantendo-se, no mais, a r.
Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR